Tribunal: TJES
Processo: 0002049-80.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA 503 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para constituir título executivo judicial referente a dois cheques e condenou os réus ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios. Os apelantes pretendem a reforma da decisão, com o reconhecimento da sucumbência recíproca e da prescrição da pretensão de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão de um cheque, de ofício, antes da citação, somada ao acolhimento de tese subsidiária sobre a forma de cálculo do débito, configura sucumbência recíproca; e (ii) determinar se operou-se a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A exclusão de um dos três cheques que instruíam a inicial não configura sucumbência do autor, pois decorre de determinação de ofício do magistrado, por ilegitimidade ativa, antes da angularização processual com a citação dos réus, não se tratando de acolhimento de tese defensiva arguida em embargos monitórios.

4)
O acolhimento da tese subsidiária dos réus, referente à metodologia de cálculo dos juros e da correção monetária, caracteriza sucumbência mínima do autor, considerando que obteve êxito na parte mais relevante da pretensão, que era a constituição do título executivo judicial. Aplica-se, portanto, o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC.

5)
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 503 e no Tema Repetitivo 628.

6)
O termo inicial do prazo prescricional de cinco anos é o dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. Proposta a ação em 2019, para cobrança de cheques emitidos em 2016, não há prescrição.

7)
A apresentação do cheque à instituição financeira fora do prazo legal é irrelevante para a ação monitória, na qual a cártula serve como prova escrita de dívida, sem eficácia de título executivo, preenchendo os requisitos do art. 700 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exclusão um dos cheques, de ofício, antes da citação, não caracteriza sucumbência do autor a ensejar a redistribuição dos respectivos ônus.

2. Configura sucumbência mínima, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, o acolhimento de tese subsidiária do réu sobre a metodologia de cálculo do débito, quando o pedido principal de constituição de título executivo é julgado procedente.

3. A pretensão de cobrança de cheque por meio de ação monitória prescreve em cinco anos, contados do dia seguinte à data de emissão, conforme disposto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil e na Súmula 503 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil: art. 206, § 5º, I. Código de Processo Civil: art. 85, §§ 2º e 11; art. 86, parágrafo único; art. 700; art. 702, § 8º. Lei nº 7.357/1985: art. 17, art. 33 e art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 503; STJ, Tema Repetitivo 628.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002049-80.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEVINO MANSKE e outros

APELADO: LEANDERSON AMARAL GONCALVES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA 503 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para constituir título executivo judicial referente a dois cheques e condenou os réus ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios. Os apelantes pretendem a reforma da decisão, com o reconhecimento da sucumbência recíproca e da prescrição da pretensão de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão de um cheque, de ofício, antes da citação, somada ao acolhimento de tese subsidiária sobre a forma de cálculo do débito, configura sucumbência recíproca; (ii) determinar se operou-se a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A exclusão de um dos três cheques que instruíam a inicial não configura sucumbência do autor, pois decorre de determinação de ofício do magistrado, por ilegitimidade ativa, antes da angularização processual com a citação dos réus, não se tratando de acolhimento de tese defensiva arguida em embargos monitórios.

4)
O acolhimento da tese subsidiária dos réus, referente à metodologia de cálculo dos juros e da correção monetária, caracteriza sucumbência mínima do autor, considerando que obteve êxito na parte mais relevante da pretensão, que era a constituição do título executivo judicial. Aplica-se, portanto, o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC.

5)
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 503 e no Tema Repetitivo 628.

6)
O termo inicial do prazo prescricional de cinco anos é o dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. Proposta a ação em 2019, para cobrança de cheques emitidos em 2016, não há prescrição.

7)
A apresentação do cheque à instituição financeira fora do prazo legal é irrelevante para a ação monitória, na qual a cártula serve como prova escrita de dívida, sem eficácia de título executivo, preenchendo os requisitos do art. 700 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exclusão um dos cheques, de ofício, antes da citação, não caracteriza sucumbência do autor a ensejar a redistribuição dos respectivos ônus.

2. Configura sucumbência mínima, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, o acolhimento de tese subsidiária do réu sobre a metodologia de cálculo do débito, quando o pedido principal de constituição de título executivo é julgado procedente.

3. A pretensão de cobrança de cheque por meio de ação monitória prescreve em cinco anos, contados do dia seguinte à data de emissão, conforme disposto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil e na Súmula 503 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil: art. 206, § 5º, I. Código de Processo Civil: art. 85, §§ 2º e 11; art. 86, parágrafo único; art. 700; art. 702, § 8º. Lei nº 7.357/1985: art. 17, art. 33 e art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 503; STJ, Tema Repetitivo 628.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, os apelantes aduzem a existência de sucumbência, ao argumento de que o apelado decaiu de parte do pedido, notadamente quanto à cobrança de um dos três cheques originalmente apresentados e à forma de atualização do débito.

Importante salientar, porém, que a dinâmica processual deve ser analisada com acuidade.

A exclusão do cheque de nº 000793 não decorrera de acolhimento de tese defensiva arguida em embargos monitórios.

Pelo contrário, alude à determinação de ofício do magistrado de primeiro grau, em despacho inicial (ID 14742160 – fl. 23), antes mesmo da triangularização da relação processual com a citação dos réus,
in verbis
:

“Inicialmente, RECEBO a ementa a inicial de fls. 18/19 e determino a alteração do valor da causa perante o sistema E-jud e na capa dos autos.

Compulsando o autos, verifico que o cheque nº 000793 (fl. 09) é nominal a terceiro e não transmitido via endosso. Logo, a parte autora não detém legitimidade para a cobrança do típulo, por força da regra contida no artigo 17 da Lei nº 7.357/1985.

[...]

Nesse sentido, o endosso, para legitimar terceiro à cobrança do cheque nominal, há de ser feito por aquele para o qual o título foi emitido nominalmente, o que, entretanto, não ocorreu no caso.

Assim, chamo o feito à ordem para determinar a exclusão do cheque nº 000793 do objeto da presente ação, prosseguindo-se o feito quanto aos cheques nº 000794 e 000795.

Desentranhe-se o título acima indicado, entregando-o à parte autora, se requerido, mediante substituição por cópia.

Intime-se a parte autora para emendar a exordial adequando-a a presente decisão, atribuindo o valor a causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial”.

Após o oferecimento de embargos monitórios, o juízo prolatou decisão saneadora, salientando a impertinência do pedido em relação ao cheque nº 000793, por força do que já estava decidido à fl. 23:

“Os requeridos opuseram embargos às fls. 85/99, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva com relação ao cheque nº 000793. No mérito, sustentou, em suma, que os cheques foram repassados ao autor pelo Sr. Odário Pufahl, e que este já quitou parcialmente a dívida

[...]

Inicialmente, destaco que a exclusão do cheque nº 000793 já foi determinada à fl. 23, face a inexistência de endosso.
Assim, cumpra-se àquea decisão, desentranhando-se a referida cártula, mediante entrega ao advogado da parte requerente, substituindo-a por cópia nos autos” (fl. 102).

Do ponto de vista lógico-jurídico, houve estabilização da lide, no aspecto contencioso, após a oposição dos embargos monitórios, momento em que a pretensão do apelado já se restringia aos dois cheques remanescentes.

Sobre aquele objeto delimitado que a defesa dos apelantes se concentrou, vindo a ser rechaçada.

Ademais, o acolhimento da tese subsidiária, referente à metodologia de cálculo dos juros e da correção monetária, não descaracteriza sucumbência mínima do apelado.

À evidência, houve acolhimento integral do pedido principal, procedendo-se à constituição do título executivo judicial relativamente aos cheques nºs 000794 e 000795 (Id 15508648), com fulcro no § 8º do art. 702 do CPC.

Promovendo-se à análise qualitativa e quantitativa dos pedidos, depreende-se que o recorrido obteve êxito na parte mais relevante da pretensão, razão pela qual exsurge escorreita a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Em prosseguimento, os apelantes fundamentam a tese de prescrição nos artigos 33 e 59 da Lei nº 7.357/85, que tratam dos prazos de apresentação e de execução do cheque:

Art. 33 O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.

Parágrafo único - Quando o cheque é emitido entre lugares com calendários diferentes, considera-se como de emissão o dia correspondente do calendário do lugar de pagamento.

Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

Parágrafo único - A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra outro prescreve em 6 (seis) meses, contados do dia em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado.

Como cediço, uma vez escoado o prazo para a execução da cártula, o título de crédito não perde a natureza de documento representativo de dívida, servindo como prova escrita para a propositura de outras ações, como a monitória.

A esse respeito, sublinhe-se que a compreensão jurisprudencial desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o prazo prescricional para a ação monitória fundada em cheque prescrito é de 5 anos, nos termos do inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil.

Tal entendimento fora consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 503 e no Tema Repetitivo 628:

“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”

No caso, observa-se que os cheques foram emitidos em 2016 (ID 14742156, pág. 5) e a ação monitória fora ajuizada em 2019 (ID 14742156, pág. 1), ou seja, muito antes do decurso do prazo quinquenal.

Desse modo, a tese de prescrição é manifestamente improcedente, razão pela qual a sua não análise aprofundada na sentença não configura omissão capaz de macular o julgado, mas sim o correto afastamento de argumento juridicamente insubsistente.

Ademais, eventual apresentação dos cheques à instituição bancária fora dos prazos previstos no art. 33 da Lei 7.357/85 não altera o posicionamento jurídico adotado, sendo inconteste que as cártulas são provas escritas sem eficácia de título executivo, preenchendo os requisitos do art. 700 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 13-17/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.